Tribunal: TJMT
Processo: 1015616-77.2021.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015616-77.2021.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NADIA SILVA DIAS MESQUITA - CPF: 855.506.711-15 (EMBARGADO), FERNANDA CAMILA PICOLLI - CPF: 011.891.911-30 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO NÃO EVIDENCIADO – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando ausentes os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

Na hipótese, vê-se que o voto objeto da embargabilidade é claro em relação à matéria posta em discussão, pois fundamentou detalhadamente que o Banco Embargante não se desincumbiu do ônus de comprovar que a Consumidora contratou empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado, fato que enseja o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º
1015616-77.2021.8.11.0002

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo
BANCO PAN S.A.
em virtude do acórdão proferido no ID. 153147152, em que alega omissão do julgado.

Segundo o Embargante, o Colegiado deixou de considerar os documentos que instruem o processo que, no seu modo de ver, comprovam a regularidade e validade da contratação.

Reitera a tese de que não houve vício de consentimento, já que as cláusulas constantes do ajuste estão redigidas de forma clara e vernáculo de fácil compreensão.

Aduz que não praticou ato ilícito, e que inexiste o dever de indenizar. Ainda aproveita para prequestionar a matéria.

Sob esses argumentos, pugna pelo provimento dos Aclaratórios, dando-lhe efeitos infringentes, a fim de reformar o acordão atacado.

É o relatório.

Cuiabá, 17 de janeiro de 2023.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como se sabe, o Recurso de Embargos Declaratórios constitui meio processual idôneo para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, II, do Código de Processo Civil.

Assim, ao interpor os Aclaratórios, a parte deve indicar, em sua petição, a existência de algum daqueles vícios, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Do exame da peça recursal, denota-se que a parte Embargante sequer aponta o vício sanável, limitando-se a questionar, genericamente, o resultado do julgamento, o que é descabido por esta estreita via.

No caso, o Embargante pretende o reexame da matéria abordada nos autos pela segunda vez, pois não se conforma com o resultado do julgamento do Apelo, no qual manteve a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela consumidora para modulação do Contrato de Cartão de Crédito Consignado para Empréstimo Consignado, repetição do indébito na forma simples e de indenização por danos morais.

Foi explicitado no acórdão embargado que, conquanto o Banco sustente a validade dos descontos e que a consumidora contratou o cartão de crédito consignado, não se desincumbiu do ônus de provar os fatos por ele alegado, nos termos do inciso II, do artigo 373, do CPC.

Ao contrário, do manuseio dos autos,
não encontrei o contrato assinado pela consumidora
.

Dessa forma, está claro que, estando nítida a falha na prestação do serviço bancário, é de rigor a aplicação do art. 14 do CDC, a fim de reparar o dano causado à consumidora.

Da análise do acórdão invectivado, não vislumbro a ocorrência de qualquer vício, pois, ao que se extrai das razões apresentadas, o Embargante não visa esclarecimento ou integração da decisão colegiada, mas a sua reversão, o que não é permitido por meio da via eleita.

Com efeito, apesar de não ter pronunciado expressamente sobre todos os princípios e artigos citados pelo Embargante, é cediço que tal fato não enseja omissão, eis que o órgão julgador não está obrigado a abordar todos os fundamentos apresentados pelas partes, se já fundamentou sua conclusão em outros respaldos jurídicos, como ocorreu no vertente caso.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 CPC/2015. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR DA CAUSA PARA FINS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA (JUIZADO ESPECIAL OU VARA DA FAZENDA PÚBLICA COMUM). REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...) 2. Verifica-se que no caso a Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente. Como se sabe, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia. Ademais, é sabido que o juiz é destinatário das provas e acerca delas deverá construir seu livre convencimento motivado. (...)
(STJ. AgInt no REsp 1737635/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin. 2.ª Turma. julgado em 12/02/2019. Publicado no DJe em 11/03/2019).

Lado outro, em relação ao prequestionamento, de acordo com o CPC, a simples interposição dos Embargos de Declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, “
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
”, consoante redação do art. 1.025.

Enfim, diante da ausência de qualquer vício no acórdão embargado,
rejeito o Recurso de Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023